Tribunal: STF
Processo: HC 110851
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011,  QUE ALTEROU O ART. 127 DA LEP. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 1/3 NA REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



    I – O art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.



    II - Por se tratar de lei mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que o retorno dos autos ao juízo da execução, para que redimensione a penalidade da revogação do tempo remido pelo trabalho, respeitado o limite de 1/3, é medida que se impõe.



    III - Da leitura do dispositivo legal se infere que o legislador pretendeu limitar somente a revogação dos dias remidos ao patamar de 1/3, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de se estender o referido limite aos demais benefícios da execução.



    IV - Ordem concedida em parte.